Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712306-10.2022.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IVAN RAFAEL MATOS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 48537459. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador